Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-70.2021.8.05.0020
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000141-70.2021.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: GISLANE GONÇALVES COSTA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE CORREIA DOS SANTOS, SIZINO DUQUE DOS SANTOS, FLORISVALDO DE JESUS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JULGAMENTO CONJUNTO.

RECU
RS
O EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO
COM OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ORIUNDO DE DETERMINAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 121, §2º INCISOS I, III E V C/C ART. 211, AMBOS DO CPB C/C ART. 35 DA LEI 11.343/2006. PRONÚNCIA.

PRELIMINARES.
EXCESSO D
E FORÇA POLICIAL NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE
.
AUSÊNCIA DE PROVAS, SENDO
OPORTUNIZADO AO
S
RÉU
S
O EXERCÍCIO DA DEFESA TÉCNICA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAS. FÉ PÚBL
I
CA.

NULIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. DIREITO AO SILÊNCIO. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
203 do CPP C/
C
342 do CP.

PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO ART. 413,
V
§1º DO CPP. PRONÚNCIA MANTIDA.

APELAÇÃO CRIMINAL. RECORRENTE MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONDENAÇÃO. ART. 348 DO CPB. PENA DE 06 ANOS DE DETENÇÃO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.
ADOÇÃO DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. RECURSO

EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso tombado sob o
nº
8000141-70.2021.8.05.0020
, oriundo da Vara Criminal da comarca de Barra do Choça, em que figura como recorrentes/recorridos Jeovane de Almeida Oliveira, Mateus Lira Guimarães, Alexandro de Santana Teixeira e Gislande Gonçalves Costa, tendo como recorrentes/recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento em
REJEITAR AS PRELIMINARES,

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
, pelos fundamentos a seguir alinhados.